Tribunal: TJMT
Processo: 1049794-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049794-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[NATALIA JANCZESKI BORCK - CPF: 017.937.141-00 (RECORRENTE), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), HYRAN RODRIGUES GARCETE - CPF: 039.772.661-95 (RECORRENTE), CONDOMINIO EDIFICIO VILLA ANTONIA - CNPJ: 17.831.824/0001-06 (RECORRIDO), MARCIO LUIS MANIA - CPF: 137.803.928-95 (ADVOGADO), RONALDO CORREA MARTINS - CPF: 662.414.058-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1049794-84.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: NATALIA JANCZESKI BORCK E HYRAN RODRIGUES GARCETE.

Recorrido: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA ANTÔNIA.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA - EXTRAVIO DE INGRESSOS ENTREGUES NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em deserção quando os recorrentes realizaram o devido recolhimento do preparo recursal. Rejeito tal preliminar.

2.

Requerido que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo artigo 373, II do CPC.

3.

É inconteste que o extravio noticiado nos autos ocorreu enquanto os ingressos estavam sob a guarda do condomínio requerido, portanto, mostra-se cabível o acolhimento parcial da pretensão autoral,
no tocante ao ressarcimento do valor pago
pelos ingressos extraviados.

4.

Quanto ao dano moral, em que pese a conduta reprovável do requerido, os fatos narrados não extrapolam o espectro do mero dissabor comum à vida cotidiana, sem graves repercussões.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que
"o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidades dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige"
(AgRg no REsp no 403919/RO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira e AgRg no Ag no 550722/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito)”.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Os requerentes pretendem a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido arguiu preliminar de deserção recursal e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em deserção quando os recorrentes realizaram o recolhimento do preparo recursal. Rejeito tal preliminar.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, os recorrentes alegam em agosto/2022, adquiriram ingressos para o show do
I
ron Maiden
, que ocorreria em 04/09/2022 na cidade de São Paulo, e que os ingressos foram enviados para o endereço da família de um dos autores que reside em São Paulo.

Contudo, ao chegarem ao apartamento da família em São Paulo, foram informados pela portaria do condomínio
que os ingressos não haviam sido entregues
,
apesar de constar no site que os ingressos haviam sido enviados e entregues
, assim, para não perderem o show, foram obrigados a adquirir novos ingressos.

Asseveram que em razão disso, moveram a ação de No 1062429-34.2022.8.11.0001, contra a empresa Global Entretenimento Ltda, pleiteando indenização por danos morais e materiais, por acreditarem que os ingressos não haviam sido entregues.

Contudo, nesta ação,
a empresa demandada comprovou a entrega dos ingressos mediante a apresentação de AR de recebimento assinado pelo porteiro Sr. Joel de Carvalho
, alegam ainda, que na mesma época, o condomínio requerido, admitiu o extravio dos ingressos através em uma troca de mensagens pelo WhatsApp, o que acarretou a condenação dos autores por litigância de má-fé.

Assim, diante da
comprovação de que os ingressos foram recebidos pelo funcionário designado pelo requerido para cuidar da portaria do Edifício naquele dia
, manejaram esta demanda, postulando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O recorrido em sua defesa alega genericamente que não há qualquer comprovação de que a assinatura em suposto AR é de porteiro funcionário do Condomínio, que os autores não comprovaram o suposto reconhecimento de falha pelo porteiro, apesar de alegarem terem trocado mensagens via WhatsApp com o zelador do Condomínio, portanto, inexiste o dever de indenizar.

Pois bem, conforme já mencionado, é inconteste que o condomínio, representado por seu funcionário recebeu os ingressos direcionados aos autores, conforme o
aviso de recebimento assinado pelo porteiro responsável pela portaria naquele dia
, vejamos:

Ademais, em conversas pelo WhatsApp com a patrona dos autores, o Sr. Joel de Carvalho confirma o recebimento dos ingressos, conforme vejamos:

Portanto, entendo que restou suficientemente demonstrada a imprudência dos funcionários do requerido, que recebem as correspondências e entregas na portaria, assinando os respectivos canhotos de recebimento, mas não exigem dos recebedores ou distribuidores dessas entregas, o protocolo de recebimento por quem de direito.

Diante desse cenário, cabia ao requerido comprovar a entrega dos ingressos ao condômino endereçado ou ainda demonstrar que o Sr. Joel de Carvalho não é funcionário do condomínio ou que não estava trabalhando naquela data, provas que poderiam ser facilmente produzidas com apresentação da escala de serviço e do quadro de funcionários do condomínio, o que não veio aos autos.

Assim, o requerido não se desincumbiu do ônus probatório importo pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando que o requerido oferece o serviço de portaria aos condôminos, no instante em que seu funcionário recebeu a encomenda destinada aos autores, estabeleceu-se a relação contratual de depósito entre as partes, obrigando-se o requerido, portanto, na posição de depositário, a exercer a guarda e vigilância do bem que lhe foi confiado, e a restituí-lo quando reclamado, consoante preveem os artigos 627 e 629 do Código Civil.

Portanto, é inconteste que o extravio noticiado nos autos ocorreu enquanto os ingressos estavam sob a guarda do condomínio requerido, mostra-se cabível o acolhimento parcial da pretensão recursal,
no sentido de condená-lo ao ressarcimento do valor pago
pelos dos ingressos extraviados.

Quanto aos danos morais, razão não assiste aos autores.

O dano moral está ligado à defesa dos direitos extrapatrimoniais, ou seja, os que abrangem os direitos da personalidade, dentre eles o direito à vida, liberdade, honra, sigilo, intimidade e a imagem. Consiste, portanto, na ofensa a um (ou mais) dos direitos retro lembrados que, por ser relevante, afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual de seu titular.

Apesar da conduta reprovável do requerido, entendo que não houve nenhum ataque a ataque aos direitos de personalidade ou à dignidade dos autores, imputável à parte contrária, que justifique a reparação moral tal como postulada, na medida em que não restaram demonstradas nos autos circunstâncias específicas e graves que fundamentem o pedido.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EXTRAVIO DE ENCOMENDA/MERCADORIA DESTINADA AO AUTOR, APÓS SER ENTREGUE EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO.

RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELA REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL RECONHECIDA
. DANO MORAL, PORÉM, NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O pedido é formulado com base no contrato de depósito, tendo o extravio da mercadoria ocorrido durante o período em que se encontrava sob a guarda do corréu-apelante, no exercício de sua função de porteiro do condomínio
.

2. Os elementos dos autos se apresentam suficientemente firmes para autorizar o convencimento da relação de causalidade, pois era o apelante o depositário da encomenda destinada ao autor, decorrendo daí a sua obrigação de guarda, vigilância e restituição do bem, em conformidade com o disposto nos artigos
627
e
629
do
Código Civil
.

3
. Inconteste a responsabilidade dos demandados pela reparação material pretendida.

4.
Por outro lado, não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária à demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação
.

No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto
. (TJSP;
Apelação Cível 1006531-57.2020.8.26.0011
; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023)”.

“CONDOMÍNIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTRAVIO DE ENCOMENDA/MERCADORIA DESTINADA À AUTORA/RECORRENTE, APÓS SER ENTREGUE NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO/RECORRIDO
.
RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL RECONHECIDA.
DANO MORAL, PORÉM, NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O pedido é formulado com base no contrato de depósito, tendo o extravio da mercadoria ocorrido durante o período em que se encontrava sob a guarda do condomínio.

Os elementos dos autos se apresentam suficientemente firmes para autorizar o convencimento da relação de causalidade, pois era o recorrido o depositário da encomenda destinada à recorrente, decorrendo daí a sua obrigação de guarda, vigilância e restituição do bem, em conformidade com o disposto nos artigos 627 e 629 do Código Civil
.

Inconteste a responsabilidade do recorrido pela reparação material pretendida
.

Por outro lado, não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação.
No caso, os transtornos vividos pela autora/recorrente não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto
.
Recurso não provido. Custas e honorários em 15% da condenação, pela parte recorrente, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0647256-30.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 07/02/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 07/02/2024)”.

Ressalte-se ainda que apesar dos transtornos enfrentados os autores conseguiram comprar novos ingressos e puderam assistir ao show.

Destarte, os reclamantes fazem jus à restituição do valor pago pelos ingressos deixados na portaria do requerido e extraviados, no valor de
R$ 2.786,00
(dois mil, setecentos

e oitenta e seis reais).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 2.786,00
(dois mil, setecentos e oitenta e seis reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de pagamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024